Tribunal: TJSP
Processo: 2065402-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM PRIMEIRA FASE. Decisão que reconheceu intempestividade da prestação de contas pelo réu. Insurgência do réu. Pendência de julgamento de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a apresentação das contas. Ausência de trânsito em julgado. Intempestividade não configurada Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.